Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716642-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GRACIETTI SOARES MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisca Gracietti Soares Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID origem 231265562) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 71244003), a parte agravante preliminarmente, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de sua hipossuficiência. Em seguida, tece breve síntese fática. Afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 para concessão da tutela de urgência pleiteada. Aduz ser direito potestativo do consumidor a revogação da autorização para descontos em sua conta corrente e que a continuidade destes põe em risco a sua subsistência. Faz alusão ao Tema n. 1.085 do c. STJ. Alega ter solicitado a inibição dos descontos em sua conta corrente em 27/11/2024, não tendo ocorrido ainda o seu atendimento. Faz referência a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Alude à Resolução n. 4.790 do Bacen. Argumenta que o princípio da autonomia da vontade não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana. Cita o disposto no artigo 51, IIII, do CDC, e no artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal. Faz referência a entendimentos do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Afirma a necessidade de proteção de seu mínimo existencial. Ao final, reitera o seu pedido de antecipação da tutela recursal, e requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada para cessação dos descontos em sua conta corrente. Ausente preparo recursal, ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, defiro à parte agravante gratuidade de justiça tão somente para interposição deste recurso, tendo em conta as alegações veiculadas em suas razões recursais e a pendência de agravo de instrumento (n. 0702754-28.2025.8.07.0000) em que discutida esta questão. Indo adiante, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a aferição da legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Para além disso, a pretensão da parte agravante de revogação unilateral da autorização de descontos em conta corrente, em um juízo de cognição sumária, aparenta estar em confronto com entendimento já manifestado neste e. Tribunal de Justiça. A título de ilustração, confira-se o seguinte precedente: Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de Instrumento. Cancelamento de autorização de débito em conta corrente. tema 1.085 do STJ. Revogação da autorização. Impossibilidade de suspensão dos descontos. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto em ação que discute o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, previamente estabelecido em contrato bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do mutuário ; (ii) analisar os limites à revogação de autorização para desconto automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. 5. A revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 6. Contratos privados regidos pelo Código Civil não podem ser alterados por resoluções administrativas. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020, Tema 1.085 do STJ. (Acórdão 1986311, 0701208-35.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Com efeito, diante de tais circunstâncias, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora